Tribunal: STF
Processo: ARE 1537805
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Bragança Paulista, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO NO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. 1. Sem arguições preliminares. 2. No mérito, denotou-se credibilidade ao trabalho pericial pela utilização do método comparativo de dados de mercado para a apuração da indenização, meio que, além de regulado pela ABNT, é amplamente aceito pela jurisprudência desta Corte. Inexistência de elementos capazes de deslegitimar a avaliação do perito nomeado judicialmente. Mantido o valor da indenização fixado na sentença (R$ 322.900,00), pois obtido conforme laudo técnico do perito judicial bem fundamentado. 3. Adequação do julgado às teses fixadas pelo STF (ADI 2332) e pelo STJ (Tema 126 e Tema 1073) em relação tanto aos juros compensatórios quanto aos juros moratórios, cuja base de cálculo de ambos coincide, de 6% (seis por cento) ao ano sobre a diferença entre 80% do valor da primeira oferta e o valor definido na sentença, incidindo-se os compensatórios desde a imissão na posse, e os moratórios, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, mas somente se o pagamento ocorrer fora do prazo (precatório), e sem cumulação. 4. Ônus sucumbencial do expropriante. Honorários arbitrados no grau médio, em 2% sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a indenização fixada, cujos predicados descritos na norma processual presumem-se presentes, haja vista o grau de zelo ser verificado pela representação exegética em todas as fases, inclusive considerando-se o lugar de prestação do serviço, além da conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a base de cálculo (Súmula 141) e os limites de percentuais (Tema 184), mas cujo valor total não pode ser limitado (STF, ADI 2332). 5. Sentença mantida, portanto. 5. Majoração da verba honorária em grau recursal (0,5%). 6. Recurso não provido.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXIV e XXXIV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do óbice da Súmula nº 283/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o aludido óbice, limitando-se a rebater a suposta aplicação das Súmulas nº 7 e 123 do STJ. Aplicável, na hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente